Tribunal: CARF
Processo: 11831.002306/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.002306/2007-19
ACÓRDÃO
9202-011.767 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
IDENTIFICADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS OU PROVAS. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma torna este inapto para demonstrar a divergência de
interpretação da legislação tributária caracterizadora do alegado dissenso
jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Distinções existentes no reporte fático afastam a possibilidade de
constatação do dissídio. No recurso de natureza especial é inviável a
reapreciação de fatos ou provas, sendo instrumento aviado para
uniformizar exclusivamente a aplicação do direito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.767 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11831.002306/2007-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI em
face do acórdão de recurso voluntário Acórdão 2202-008.512 (e-fls. 1.217 a 1.225), e que foi
admitido para que seja rediscutida a seguinte matéria: natureza empresarial da atividade do
sujeito passivo. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO.
O crédito tributário constituído de ofício encontra-se decaído, nas competências
relativamente às quais a ciência do lançamento seja efetuada após os prazos
extintivos regrados no Código Tributário Nacional.
PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO ASSOCIAÇÃO. EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRO LABORE.
Deve a empresa tomadora de serviços recolher a contribuição previdenciárias
sobre a remuneração paga a seus dirigentes a título de pro labore, ainda que
organizada aquela sob a forma de associação.
AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE.
Havendo sido realizada a aferição indireta sob excepcional necessidade, e
observando critérios dotados de razoabilidade, transparência e objetividade, bem
como os elementos de prova juntados aos autos, não há motivos para reconhecer
sua invalidade.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional,
aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.767 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11831.002306/2007-19
3
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se
refere às competências até nov/01, inclusive.
A Contribuinte tomou ciência do acórdão em 22/10/2021 (Termo de Ciência
Eletrônica por Decurso de Prazo de e-fls. 1.240), todavia, antes desse marco já havia interposto,
tempestivamente, o Recurso Especial de e-fls. 1.243 a 1.265, em 20/10/2021 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de e-fls. 1.242).
No apelo busca-se levar a discussão pela CSRF as matérias:
a) natureza empresarial da atividade do sujeito passivo;
b) inocorrência do fato gerador; e
c) aferição indireta
Apenas a primeira matéria foi admitida. Para comprovar a divergência foi indicado
como paradigma o Acórdão 2301-002.640, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data
da interposição do especial não havia sido reformado na parte que interessa à presente análise.
Do paradigma foi transcrita a ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE DE ASSOCIAÇÃO
DE TAXISTAS PELA RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEUS
ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aferição indireta do fato gerador não pode ser feita de forma indiscriminada
pela fiscalização tributária. A ausência dos elementos necessários para a
constatação do tributo acarreta a nulidade da aferição indireta e o lançamento de
ofício.
Do voto condutor foi transcrito:
A fiscalização considerou a recorrente como sendo uma empresa com finalidade
lucrativa, e os seus associados como “contribuintes individuais, taxistas
autônomos” (f. 102), o que não condiz com o fundamento legal utilizado, que
trata de empregados e trabalhadores avulsos (art. 30, I, “a”, da Lei n. 8.212/91).
(...)
É dizer: a recorrente é associação civil, em que seus associados atuam no ramo de
transporte de passageiros (taxistas), sem finalidade lucrativa ou econômica em
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.767 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11831.002306/2007-19
4
relação à entidade associativa, tendo por objetivo principal a disponibilização de
meios de contato não onerosos aos seus associados, possibilitando-lhes a
prestação de serviços comuns de radio táxi aos passageiros, ou seja, sequer se
aproxima do conceito de sociedade empresarial.
(...)
A principal atividade desenvolvida pela recorrente em benefício dos seus
associados é a manutenção permanente de uma central de chamadas telefônicas,
a fim de representar (mandatária) os associados perante os contratantes
(terceiros pessoa física ou jurídica) dos serviços de transporte de passageiros, os
quais são efetivamente prestados pelos associados da recorrente (taxistas) sem
qualquer subordinação jurídica.
Do recorrido foram transcritos os seguintes recortes:
(...) Reitere-se que está fartamente documentado no processo que a autuada
firmava ‘convênios’, com características contratuais, para prestação de serviços
de transporte diretamente com terceiras pessoas jurídicas, e que para
desincumbir-se de tal feito utilizava-se dos prestadores de serviços taxistas a ela
vinculados, que recebiam repasses por tais atividades, na medida da execução de
seus trabalhos e de atendimentos dos chamados no rádio táxi.
Não é demasiado lembrar que, na qualidade de associação tomadora de serviços
de autônomos, é a contribuinte equiparada à empresa, conforme regra o art. 15
da Lei 8.212/91, e que o Decreto 3.048/99, no § 4o do seu art. 201, dispõe que a
contribuição paga pela empresa tem por base a consideração de que a
remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário – na
espécie, taxistas - corresponde a vinte por cento do rendimento bruto, o que foi
devidamente observado nos cômputos fiscais.
(...)

O cotejo levado à efeito pela Recorrente de fato revela a ocorrência do dissídio
jurisprudencial apontado. Enquanto no acórdão paradigmático (onde consta no polo passivo a
própria Contribuinte) prevaleceu o entendimento de que a “Associação Chame Taxi” não exerce
atividade empresarial, no aresto atacado é destacada a posição da Recorrente como entidade
equiparada a empresa e sujeita ao recolhimento de Contribuições Previdenciárias sobre os
pagamentos por serviços prestados por seus associados.
Assim, merece seguimento o apelo quanto à matéria natureza empresarial da
atividade do sujeito passivo
É o relatório do essencial.

Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.767 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11831.002306/2007-19
5
VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
No entender desta relatora, ao efetuar cautelosamente o cotejo entre o recorrido e
o paradigma, não consigo vislumbrar dissidio jurisprudencial apto a admitir o manejo especial.
Explico.
Ao analisar o recorrido, parece claro que o racional ali travado é no viés de haver
finalidade econômica na associação e restar desvirtuado o seu propósito estatutário. Esse
arrazoado decorre de uma análise mais detida de contratos de convênios (que teriam
características verdadeiramente contratuais), onde se verifica a sistemática de contratação da
prestação de serviços ofertados pela própria associação para terceiros (conveniados). Em essência,
a associação seria a prestadora dos serviços com fins econômicos para otimizar rendimentos dos
taxistas tidos por associados de quem se tomava o serviço. Haveria, pois, desvirtuamento da
associação por existir uma espécie de abuso de forma a apontar para a tributação com a
equiparação à empresa.
Por outro lado, a inteligência do paradigmático revela uma análise probatória
diversa, sem mencionar qualquer espécie de abuso de forma, decorreram de fiscalizações
diferentes, e não aponta existir finalidade econômica. A inexistência de fins econômicos seria
extraída a partir do estatuto da associação e relato quanto a sistemática de funcionamento do
denominado sistema de chamado de “rádio táxi” (que serviria para captação de clientela numa
espécie de cooperativismo). Por isso, não se aplicaria a tributação, considerando não haver a
tomada de serviço, mas uma espécie de cooperativismo. Não consta ter havido um
aprofundamento quanto a natureza dos contratos de convênio. Os taxistas seriam cooperados e a
associação não seria prestadora de serviço para empresas conveniadas nem tomadora de serviços.
Os prestadores seriam os próprios taxistas.
A despeito do paradigma tratar de processo do mesmo contribuinte, entendeu-se
que os motoristas autônomos (taxistas associados) não prestavam serviço à associação
(recorrente), por questões fáticas.
Mais ainda. No aresto recorrido, reporta-se um extenso contexto probatório para
atestar e concluir que a associação estava voltada para fins econômicos, que ela era a prestadora
de serviços, por conseguinte estando desvirtuada e se equiparando a uma empresa. O Colegiado
recorrido, portanto, parte de premissa fática que aponta para um fim econômico dado para a
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.767 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11831.002306/2007-19
6
associação, tudo a partir de elementos de prova. A conclusão decorreu de vasto material
probatório do caderno processual, conforme se extrai do voto condutor.
Ao meu juízo, vejo haver divergência na leitura da realidade fática, mas não do
direito aplicável. Parece evidenciado que tanto o acórdão recorrido, quanto o acórdão paradigma,
se partissem do mesmo entendimento para os fatos, não controverteriam e teriam a mesma
leitura de direito, bastaria que não controvertessem quanto a leitura das provas. No mais, não
caberia em recurso especial revolver o conjunto probatório para reavaliá-lo.
Não havendo divergência de interpretação da legislação tributária, mas conclusões
eventualmente diferentes para a leitura documental que reporta os fatos, em razão de
peculiaridades de cada caso concreto, não há comprovação de dissídio apto ao recurso especial.
Aliás, importante consignar que, talvez, o acórdão paradigma não tenha adentrado
em profundidade na análise probatória porque já havia encontrado motivo suficiente para
cancelar o lançamento pela tese de nulidade por aplicação de “aferição indireta” na mensuração
da base de cálculo do lançamento fiscal; argumento que não consta no acórdão recorrido. Esse
motivo também afasta um e outro acórdão de possível identidade para fins de divergência
jurisprudencial.
Logo, não sendo o recurso especial de divergência instrumento para a reanálise de
provas, a fim de aferir qual acórdão analisou corretamente o material probatório ou se este era
equivalente nos cadernos processuais para se exigir a chegada no mesmo ponto, tem-se o não
conhecimento do recurso.
Desta feita, voto por não conhecer do Recurso especial.
Caso vencida, passo ao mérito.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÂO conhecer do recurso especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1331
DF CARF MF
Original